Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600574-59.2020.6.16.0085
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 TIELIO MOREIRA PINTO VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 TIELIO MOREIRA PINTO VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-13

Inteiro teor:
19/04/2021
Número: 0600574-59.2020.6.16.0085

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 25/02/2021
Processo referência: 0600576-29.2020.6.16.0085
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600574-
59.2020.6.16.0085 que julgou aprovadas com ressalva as contas apresentadas pelo prestador de
contas Requerente: Eleicao 2020 Tielio Moreira Pinto Vereador, Tielio Moreira Pinto, relativas as
Eleições Municipais de 2020, com fulcro no art. 30, II, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, II, da
Resolução TSE nº 23.607/2019. Condenou o prestador de contas ao pagamento de multa no valor
equivalente a 100% da quantia que excedeu o limite estabelecido, ou seja, R$ 819,23 (oitocentos e
dezenove reais e vinte e três centavos), a qual deverá ser recolhida no prazo de cinco dias úteis
contados da intimação da decisão judicial, sob pena de responsabilidade nos termos do art. 22 da
Lei Complementar nº 64/1990. (Prestação de Contas Eleitorais, pelo recorrente, que concorreu ao
cargo de Vereador pelo Partido da Social Democracia Brasileiro - PSDB, no município de São Pedro
do Paraná/PR, aprovadas com ressalvas, haja vista ter sido apurado excesso de R$ 819,23, em
desconformidade com o estabelecido no 27, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019. O prestador
aplicou R$ 3.000,00 em recursos financeiros, mais R$ 850,00 em cessão de doação estimável em
dinheiro (ID 68563505), alcançando R$ 3.850,00 em recursos próprios e por incorrer no art. 23, §3º
da Lei 9.504/97, sujeitou o infrator ao pagamento de multa no valor de até 100% (cem por cento) da
quantia em excesso, uma vez que a falha apontada não é capaz de comprometer ou macular a
regularidade das contas; recurso com pedido de efeito suspensivo). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 TIELIO MOREIRA PINTO VEREADOR
(RECORRENTE)
ARMANDO DE MEIRA GARCIA (ADVOGADO)
TIELIO MOREIRA PINTO (RECORRENTE)
ARMANDO DE MEIRA GARCIA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 085ª ZONA ELEITORAL DE LOANDA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
31049
666
16/04/2021 14:49 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.499

RECURSO ELEITORAL 0600574-59.2020.6.16.0085 – São Pedro do Paraná – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 TIELIO MOREIRA PINTO VEREADOR
- OAB/PR0052853
ADVOGADO: ARMANDO DE MEIRA GARCIA
RECORRENTE: TIELIO MOREIRA PINTO
- OAB/PR0052853
ADVOGADO: ARMANDO DE MEIRA GARCIA
RECORRIDO: JUÍZO DA 085ª ZONA ELEITORAL DE LOANDA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO
ELEITORAL.
EMENTA:
ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
CONTAS.
CANDIDATO.
EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE TOTAL
DOS GASTOS DE CAMPANHA. NÃO
OCORRÊNCIA.
APROVAÇÃO
DAS
CONTAS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL
OU
REGULAMENTAR.
RECURSO PROVIDO.
1. Seguindo a teleologia do § 3º, do art.
27, da Res. TSE 23.607/19, o limite
estabelecido pelo § 1º, do citado artigo,
não se aplica à doação estimável em
dinheiro referente a bem de propriedade
do próprio candidato utilizado em sua
campanha, limitando-se somente ao valor
estabelecido para as doações estimáveis
recebidas de terceiros.
2. Recurso provido.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 13/04/2021
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por TIELLO MOREIRA PINTO,
contra sentença proferida pelo Juízo da 085ª Zona Eleitoral de Loanda/PR
(ID.25997116), que, após julgar as contas prestadas pelo candidato como aprovadas
com ressalvas, em razão da não observância do limite de gastos estabelecido pelo Art.
27, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, condenou-o ao pagamento de multa no
valor equivalente a 100% da quantia em excesso, qual seja, R$ 819,23.
Em suas razões recursais (ID. 25997416), o recorrente alega que aplicou
R$ 1.200,00 em recursos financeiros e não o valor de R$ 3.000, esse valor se trata de
um erro de digitação.
Aduz ainda que utilizou apenas o valor de R$ 1.200,00, sendo que era
possível utilizar o valor de até R$ 1.230,77. Com isso, alega que valor de R$ 819,22,
que seria o fato para extrapolação do limite legal, decorre exclusivamente de doação
estimável em dinheiro referente a veículo automotor utilizado para campanha.
Por fim, requer que seja dado provimento ao recurso, reformando a
decisão do juízo
, para que haja a exclusão da multa imposta.
a quo
Encaminhados os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral, foi
oferecido parecer (ID.28354516) opinando pelo conhecimento do recurso e, no mérito,
pelo seu desprovimento.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso interposto.
É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado
pela lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiação partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com o escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

No caso em exame, as contas foram julgadas aprovadas com ressalvas
tendo em vista a extrapolação do limite pelo candidato a vereador Tiello Moreira Pinto,
baseando-se no Artigo 27, § 1º da Res. TSE 23.607/2019. Confira-se:

Art. 27. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a 10% (dez por
cento) dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano-calendário anterior à
eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 1º).
§ 1º O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de
10% (dez por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em
que concorrer (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 2º-A).

Com relação a irregularidade, há de se ressaltar que para o Município de
São Pedro do Paraná o limite de gastos da campanha para o cargo de vereador
atribuído pelo TRE, foi montante de R$ 12.307,75. Sendo assim, o limite de 10%
estabelecido pelo artigo 27, § 1º da Res. TSE 23.607/2019 corresponde ao valor de R$
1.230,77.
Consta do extrato de prestação de contas que o candidato recorrente
aplicou, em sua campanha, R$ 3.000,00 em recursos financeiros mais R$ 850,00 em
cessão de doação estimável em dinheiro (ID 68563505), alcançando R$ 3.850,00 em
recursos próprios.
De outra sorte, a sentença ora recorrida identificou que o valor de R$
819,23 extrapolaria o limite legal e não o valor de R$ 2.619,23, que corresponderia a R$
3.850,00 (valor supostamente doado) menos R$ 1.230,77 (limite legal).
Em relação a essa divergência, o recorrente alega que houve erro de
digitação e que aplicou R$ 1.200,00 em recursos financeiros e não o valor de R$
3.000,00.
Dá analise dos extratos bancários e dos demonstrativos, verifica-se que o
candidato realizou depósitos na conta bancária de campanha que totalizam a quantia
de R$ 3.000,00 e efetuou a devolução de R$ 1.800,00, havendo, de fato, doação de
recursos financeiros próprios no montante de R$ 1.200,00. Confira-se:

Por oportuno, anoto que o candidato declarou, ainda: a) o recebimento de
pessoa física de doação estimável de serviços contábeis no valor de R$ 100,00 e; b)
gastos com serviços advocatícios pagos com recursos financeiros no valor de R$
100,00.
Portanto, o candidato recorrente aplicou, em sua campanha, R$
1.200,00 em recursos financeiros próprios mais R$ 850,00 em doação estimável
em dinheiro.
Ao contrário do entendimento adotado pelo juízo
, a cessão de uso de
a quo
veículo próprio no valor estimado de R$ 850,00 não deve ser computada para o limite
estabelecido no Artigo 27, §1º da Res. TSE 23.607/2019, nos termos dos ditames do §
3º, do artigo 27, da Res. TSE 23.607. Vejamos:

Art. 27. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a 10% (dez por
cento) dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano-calendário anterior à
eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 1º).
§ 3º O limite previsto no caput não se aplica a doações estimáveis em dinheiro
relativas à utilização de bens móveis ou imóveis de propriedade do doador ou à
prestação de serviços próprios, desde que o valor estimado não ultrapasse R$
40.000,00 (quarenta mil reais) (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 7º).

Nesse ponto, anoto que, embora a redação do parágrafo terceiro da citada
norma se refira ao
, entendo que, por coerência e razoabilidade, o tratamento
caput
dado às doações estimáveis de terceiros também deve ser aplicado ao caso de bem de
propriedade do próprio candidato.
Logo, não houve a suposta extrapolação.
Por esse fundamento, dou provimento ao recurso.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o recurso interposto, e no
mérito, dar-lhe provimento, nos termos da fundamentação.
É como voto.

FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600574-59.2020.6.16.0085 - São Pedro do Paraná - PARANÁ -
RELATOR: DR. FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTE: ELEICAO 2020 TIELIO
MOREIRA PINTO VEREADOR, TIELIO MOREIRA PINTO - Advogado do(a) RECORRENTE:
A R M A N D O
D E
M E I R A
G A R C I A
-
P R 0 0 52 8 53
Advogado do(a) RECORRENTE: ARMANDO DE MEIRA GARCIA - PR0052853 - RECORRIDO:
JUÍZO DA 085ª ZONA ELEITORAL DE LOANDA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 13.04.2021.